Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-13.2014.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Louveira. Decisão monocrática terminativa que deu provimento parcial ao recurso de apelação do Fisco, apenas para afastar a sua condenação nas custas e despesas processuais, mantendo, porém, a extinção da ação por nulidade da CDA. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a nulidade da CDA exequenda, por ausência de fundamento legal das

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Louveira. Decisão monocrática terminativa que deu provimento parcial ao recurso de apelação do Fisco, apenas para afastar a sua condenação nas custas e despesas processuais, mantendo, porém, a extinção da ação por nulidade da CDA. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a nulidade da CDA exequenda, por ausência de fundamento legal das exigências, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Decisão mantida. Recurso não provido.